Tribunal: TJES
Processo: 0004085-27.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004085-27.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R ROCHA TRANSPORTES ME e outros (3)

APELADO: GAFOR LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004085-27.2014.8.08.0006

APELANTE:
Transportes Saveiro Ltda-ME, Rosália Lechi, Eduarda Lechi Gregório e Carolina Lechi Gregório

APELADO:
Gafor Ltda

RELATOR:
D
es.
S
ubst.
José Luiz da Costa Altafim

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS. AUTOS FÍSICOS. APLICAÇÃO DO ART. 229 DO CPC. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária. O recurso busca, inicialmente, o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos e não conhecidos por intempestividade. Na sequência, sustentam a ocorrência de descontos indevidos em folha de pagamento e pleiteiam a restituição dos valores. Contudo, requerem, em primeiro plano, o retorno dos autos à origem para regular julgamento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração interpostos pelos autores foram apresentados dentro do prazo legal, diante da existência de litisconsortes com procuradores distintos e tramitação do processo em autos físicos, o que ensejaria a aplicação do prazo em dobro, nos termos do art. 229 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de litisconsortes representados por advogados de escritórios distintos, somada à tramitação do processo em autos físicos, autoriza a aplicação do prazo em dobro para a interposição de recurso, conforme o art. 229 do CPC.

Embora o procurador que subscreveu os embargos tenha sido constituído posteriormente para representar todos os litisconsortes, há prova nos autos de que, no momento da intimação da sentença, havia advogados distintos para as partes, sendo aplicável o prazo em dobro.

A jurisprudência reconhece que, em processos físicos, o benefício do prazo em dobro independe de requerimento expresso, desde que comprovada a condição dos litisconsortes com patronos diferentes.

Considerando a contagem dobrada, os embargos de declaração interpostos no dia 14/02/2023 devem ser considerados tempestivos, impondo-se a anulação da decisão que os rejeitou por intempestividade e o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC aplica-se aos litisconsortes com procuradores de escritórios distintos, em processos físicos, independentemente de requerimento.

Deve ser reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração interpostos dentro do prazo contado em dobro nos termos legais.

A anulação da decisão que não conheceu dos embargos por intempestividade impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 229 e 231.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0001087-59.2020.8.08.0044, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível;
TJMG, Apelação Cível nº 0168700-94.2013.8.13.0114, Rel. Desª Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 08.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004085-27.2014.8.08.0006

APELANTE:
Transportes Saveiro Ltda-ME, Rosália Lechi, Eduarda Lechi Gregório e Carolina Lechi Gregório

APELADO:
Gafor Ltda

RELATOR:
D
es.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interpost
o
por
Transportes Saveiro Ltda-ME, Rosália Lechi, Eduarda Lechi Gregório e Carolina Lechi Gregóri
,
cont
r
a a Sentença proferida nos autos da ação
ordinária
ajuizada
em desfavor
de
Gafor Ltda
.

A
pós julgamento improcedente dos pedidos, foram opostos aclaratórios, recurso não conhecido por intempestividade.

No apelo, os recorrentes argumentam sobre a tempestividade
dos embargos de declaração, requerendo sejam examinados
, seguindo
ainda
com teses para que seja modificada a
S
entença, no tocante à cobrança
indevida e desconto
de valores referentes a
uniformes, serviços sociais, pedágios, requisições e locações de terceiros
, pelo ora apelado, e determinação de
restituição dos montantes
, a serem apurados em liquidação de sentença.

Especificamente, aduzem que o magistrado incorreu em
erro material na certificação de intempestividade
dos embargos, demonstrando que o recurso foi protocolado dentro do prazo legal, uma vez que
os litisconsortes possuíam advogados distintos
, o que ensejava a aplicação do
art. 229 do CPC
(prazo em dobro). Assim, requerem o reconhecimento da
tempestividade dos aclaratórios
e o retorno dos autos ao juízo de origem para seu julgamento.

Muito bem.

Verifico ser o caso de acolhimento do pedido de reconhecimento de tempestividade dos aclaratórios.

Isso porque apesar de o causídico que assinou a peça recursal ter sido outorgado,
inicialmente,
para representar todos os demandantes, inclusive passando a representa
r
as sucessoras do representante legal de J.L. GREGÓRIO, posteriormente, verifica-se que
foi outorgada
Drª. Briny Rocha
para atuar em favor dos interesses do
Sr. Robson Rocha,
após a extinção da pessoa jurídica R Rocha Transportes ME,
o que se verifica pela procuração acostada em fl.304 (autos físicos) ou fl.56 dos autos digitalizados (Vol.02, otimizado 3).

Seguindo, foi proferida e publicada a Sentença,
bem como
regularmente intimados os advogados constituídos nos autos.

Contudo, apesar de certificada a publicação do ato e indicado o termo inicial do prazo para a interposição de recurso,
qual seja,
dia 07/02/2023,
os embargos de declaração opostos em 14/02/2023 foram considerados intempestivos.

Acresça-se, naquele momento, o processo ainda tramitava em autos físicos, o que permite a aplicação do artigo 229 do CPC, a seguir transcrito:

Art. 229
.
Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento
.

Quanto ao ponto, a jurisprudência destacada a seguir conclui:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. EMBARGOS MONITÓRIOS MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. PRAZO EM DOBRO PARA LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1.
O art. 229 do CPC concede prazo em dobro para litisconsortes com procuradores de escritórios distintos, aplicando-se tal benefício para todas as manifestações processuais, independentemente de requerimento expresso, desde que se trate de processo em autos físicos
. 2.
No caso, os embargos monitórios foram opostos em autos físicos, pois a conversão para o PJe ocorreu apenas em 22/08/2023, não havendo, portanto, impedimento para a aplicação do prazo em dobro conferido pelo art. 229 do CPC
. 3. Contudo, o prazo para oposição dos embargos iniciou-se em 11/05/2021, data de juntada do mandado de intimação aos autos, conforme art . 231, inciso II, do CPC, e o dies ad quem, considerando o prazo em dobro e a suspensão dos dias 03 e 04 de junho de 2021, para oposição dos embargos monitórios foi a data de 23/06/2021. 4. Os embargos foram apresentados em 24/06/2021, um dia após o término do prazo legal, razão pela qual foram corretamente considerados intempestivos pela sentença de primeiro grau. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010875920208080044, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DAS CONTESTAÇÕES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - ADVOGADOS DIFERENTES - PROCESSO FÍSICO - PRAZO EM DOBRO - MÉRITO - FRAUDE À EXECUÇÃO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE E CONSILIUM FRAUDIS - CONSTATAÇÃO - VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Uma vez verificado que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, deve ser reconhecida sua tempestividade. A arguição de tese defensiva, até então não ventilada, em sede de recurso de apelação, inova os limites da lide e, portanto, não desafia pronunciamento. Se a decisão proferida explica motivadamente as razões que ampararam o posicionamento adotado, não há que se falar em sua nulidade por ausência de fundamentação, pelo simples inconformismo da parte com a explanação lançada.
Tratando-se de (i) litisconsórcio passivo, (ii) réus assistidos por diferentes procuradores e (iii) autos físicos; o dia do começo do prazo para contestar corresponde à data da citação do último réu, contabilizando-se o prazo em dobro (artigo 231, § 1º c/c artigo 229, § 1º do Código de Processo Civil)
. A Súmula 375 do STJ dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Caracteriza fraude à execução e ato atentatório à dignidade da Justiça a alienação de bem quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, mormente se, no curso da execução, esse mesmo bem já havia sido oferecido à penhora pela própria empresa executada e posteriormente é por ela vendido a uma outra empresa que tem em parte a mesma composição societária da empresa executada. (TJ-MG - Apelação Cível: 0168700-94 .2013.8.13.0114 1 .0000.22.160107-3/001, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/05/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

Diante das premissas, mister o reconhecimento da tempestividade dos aclaratórios, o que nos remete a anulação da Decisão que não conheceu do recurso e
o
retorno dos autos à origem para seu regular julgamento.

Com isso, torna-se prejudicada a análise, neste momento, das
demais
razões
do apelo,

principalmente considerada a possibilidade de integração da Sentença proferida.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a Decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos por
Transportes Saveiro Ltda-ME, Rosália Lechi, Eduarda Lechi Gregório e Carolina Lechi Gregório.

É como Voto.

D
es.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.